Tribunal: TJDFT
Processo: 0707626-78.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O Acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, na data de 11/02/2025, consoante certidão de ID 68827574. A publicação ocorreu no dia seguinte à disponibilização, qual seja, 12/02/2025.
3. A considerar o prazo estipulado no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o embargante teria até o dia 19/02/2025 para interposição do presente recurso. No entanto, conforme se verifica no ID 69509535, o recurso foi interposto apenas na data de 10/03/2025, o que o torna intempestivo.
4. Embargos de Declaração NÃO CONHECIDOS por intempestividade.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.